Tribunal: TJMT
Processo: 1019487-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019487-53.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CAMILA ANGELA BONOLO PARISI - CPF: 297.019.048-69 (ADVOGADO), LAJARI ENERGETICA S/A - CNPJ: 09.020.211/0001-60 (AGRAVANTE), ANTONIO ESTEVES JUNIOR - CPF: 192.223.708-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO GARANTIA APTO PARA SEGURANÇA DO JUÍZO E OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA E DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – DESCABIMENTO – OMISSÃO CONSTATADA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA INDEFERIDO.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. O Superior Tribunal de Justiça, possui o entendimento de que é possível a utilização do seguro garantia para o fim de assegurar o juízo, possibilitando assim o oferecimento dos embargos à execução.

3. “(...)
A garantia da Execução Fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro o que só pode ser admitido se a parte devedora, concreta e especificamente, demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade”
(AgInt no AREsp n. 2.295.884/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

3. Embargos conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes, para indeferir o pedido de substituição da garantia.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES”,

opostos por LAJARI ENERGÉTICA S/A, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1019487-53.2023.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto, com o objetivo de que o seguro garantia seja aceito para a interposição de embargos à execução, sendo o julgado assim ementado:

“EMENTA:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 151, DO CTN – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O crédito tributário apenas é suspenso com o depósito do seu montante integral em dinheiro, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN e Súmula n.o 112, do STJ.

2. O oferecimento de seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, uma vez que deixa de observar o que estabelece o artigo 151, do CTN.

3. Recurso conhecido e não provido.

4. Decisão mantida”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que, a suspensão ou a inexigibilidade do crédito tributário, não é objeto do agravo de instrumento.

Alega que a pretensão recursal é a aceitação do seguro garantia ofertado na execução fiscal, como garantia do feito executivo.

Com base no exposto,
“(...)
requer a EMBARGANTE sejam os presentes Embargos de Declaração
ACOLHIDOS
e
PROVIDOS
por esta C. 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, a fim de que sejam supridas as omissões constantes do v. acórdão, declarando-se, inclusive, o
prequestionamento
de tais questões, de modo a assegurar o direito à interposição de recursos excepcionais.
”

Em contrarrazões, a parte embargada, pugna pelo não conhecimento do recurso, mantendo a decisão (ID. 204968654).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES”,

opostos por LAJARI ENERGÉTICA S/A, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1019487-53.2023.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto com o objetivo de que o seguro garantia seja aceito para a interposição de embargos à execução.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Com efeito, omissa é a decisão que deixa de se manifestar expressamente sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, bem como a não observância às teses firmadas no julgamento de recursos repetitivos (art. 489, § 1.o, e art. 1.022, parágrafo único, ambos do CPC).

Como se sabe, na hipótese de crédito tributário, o Superior Tribunal de Justiça, possui o entendimento de que é possível a utilização do seguro garantia para o fim de assegurar o juízo, possibilitando assim o oferecimento dos embargos à execução, contudo, este não se equipara ao depósito integral em dinheiro para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II, do CTN e Súmula n.o 112 STJ), e em consequência a execução fiscal que visa o recebimento do tributo inadimplindo.

A propósito, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO FISCAL
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO
.
SEGURO-GARANTIA
. LIQUIDAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. (...) 5.
O acórdão recorrido está consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que, em regra,
não há vedação na utilização de seguro-garantia para garantir a Execução Fiscal, e seu oferecimento não suspende a exigibilidade da ação nem do crédito tributário perseguido
.
Precedentes do STJ
. (...)”.
(STJ - AgInt no AREsp 1646379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 01/10/2020).

Com essas considerações, tem-se que o seguro garantia, assegura o juízo para possibilitar o oferecimento de embargos à execução.

Outrossim, verifica-se que no processo n.o 1008061-52.2022.8.11.0041 (execução), a parte agravante realizou depósito judicial, no valor do crédito exequendo dia 22.08.2023, às 14h25, e só após interpôs o presente recurso (22.08.2023, às 16h57).

Em contrarrazões, a parte agravada, informa o depósito do valor integral da dívida (ID. 183377152), estando o débito suspenso o que torna o objeto do recurso prejudicado, contudo, a parte agravante, manifesta pelo aceite do seguro garantia, bem como, para que seja determinado o levantamento do depósito integral, pois não há pedido para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, motivo pelo qual não ocorre a prejudicialidade.

Assim, por mais que o depósito judicial tenha sido realizado posteriormente a apresentação da apólice de seguro, conclui-se que a pretensão da executada, é a substituição da garantia.

Em relação as modalidades de garantias que podem ser apresentadas pelo executado, a Lei n.o 6.830/80, em seu artigo 9o, prevê:

Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I – efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II – oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

III – nomear bens á penhora, observada a ordem do artigo 11; ou

IV – indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública”.

Apesar da possibilidade de assegurar a execução através de seguro garantia, sabe-se que este não possui o mesmo status que o depósito em dinheiro, pois de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a garantia da Execução Fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro o que só pode ser admitido se a parte devedora, concreta e especificamente, demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade”

(AgInt no AREsp n. 2.295.884/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Neste sentido, para a substituição da garantia é necessária a anuência da Fazenda Pública e demonstração de afronta ao princípio da menor onerosidade.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DESCABIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA, SEM ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA E SEM DEMONSTRAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL A QUO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, a Fazenda Pública não pode ser, em Execução Fiscal, obrigada a aceitar substituição de penhora em dinheiro por seguro garantia sem que esteja demonstrada, concretamente, a existência de violação ao princípio da menor onerosidade na manutenção da penhora em dinheiro. Nesse sentido:

AgRg no AREsp 726.208/RR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10.6.2016; REsp 1.592.339/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o.6.2016; AgInt no AREsp 1.300.960/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 26.10.2018;

AgInt no AREsp 1.448.340/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2019; AgInt no AREsp 1.741.800/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 5.5.2021; e AgInt no AREsp 1.779.557/GO, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28.5.2021.

2. Outrossim, "Regra geral, quando o juízo estiver garantido por meio de depósito em dinheiro, ou ocorrer penhora sobre ele, inexiste direito subjetivo de obter, sem anuência da Fazenda Pública, a sua substituição por fiança bancária" (EREsp 1.077.039/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 12.4.2011).

3. No caso em tela, o Tribunal a quo manteve a decisão que indeferira pedido de substituição da penhora de dinheiro por seguro garantia sob o fundamento de que, em face das circunstâncias do caso concreto e da capacidade econômica da executada, se comporta a constrição judicial sobre ativos financeiros sem manifesto prejuízo para as atividades da empresa, a atrair a observância do princípio da menor onerosidade.

4. A revisão desse entendimento demanda reexame do contexto fático-probatório, o que, efetivamente, encontra óbice na Súmula 7/STJ.

5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.268.523/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 27/6/2023.) (destaquei).

No presente caso,

a Fazenda Pública, recusa a apólice de seguro ofertada em detrimento da penhora de dinheiro (ID. 96872328 – proc. 1008061-52.2022.8.11.00410), bem como não ficou demonstrada a afronta ao princípio da menor onerosidade.

Sendo assim, não há que ser deferir a substituição da garantia, até porque o depósito judicial, só poderá ser movimentado após o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do processo a que se encontra vinculado. (
ex vi
, AgInt no TP 176/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
ACOLHO OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES,
entretanto indeferido a substituição da penhora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024